Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INTERPOSTIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO APRECIADO PELA AUTORIDADE COATORA. PRAZO PARA JULGAMENTO EXAURIDO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Nos termos do que determinam o artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e o artigo 1o, da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança é remédio constitucional que se presta a tutela de direito líquido e certo ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo praticado por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
1.1. O direito líquido e certo amparado pelo Mandado de Segurança é aquele que puder ser comprovado, documentalmente, de plano, isto é, desde o início da demanda. Precedentes.
2. O Decreto n. 37.296/2016, que disciplina, no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal, a aplicação da Lei no 12.846/2013, estabelece que o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, conforme a complexidade da causa e as demais características do caso concreto, bem como que, havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.
3. Nada obstante o descumprimento dos prazos para julgamento de recursos administrativos não tenha o condão de ensejar o reconhecimento de nulidade processual, em razão da ausência de previsão legal nesse sentido, não se pode perder de vista a necessidade de observância do princípio da razoável duração do processo administrativo assegurado pelo artigo 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
3.1. Configura direito líquido e certo da parte recorrente a obtenção de manifestação da autoridade coatora a respeito do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto, sobretudo quando constatado que se encontra ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias previsto ordinariamente para o julgamento do próprio mérito da pretensão recursal administrativa deduzida pela impetrante.
4. Remessa necessária conhecida e não provida.